Tribunal: TJBA
Processo: 0002428-77.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002428-77.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, ao julgar a Apelação Cível nº 0002428-77.2019.8.05.0032, deu provimento ao recurso para condenar o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 10% sobre o valor da causa, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 68.391/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar ou se manifestar expressamente sobre o precedente vinculante proferido na Reclamação nº 68.391/BA do Supremo Tribunal Federal, no tocante à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando litiga contra o próprio Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.002. 4. O precedente citado na Reclamação nº 68.391/BA foi devidamente considerado, sendo destacada a inexistência de afronta à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral. 5. A decisão da Primeira Turma do STF na Rcl 68.391/BA, que teve como voto vencedor o do Ministro Alexandre de Moraes, assentou a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, mesmo diante de norma estadual em sentido contrário, afastando a tese da parte vencida. 6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a precedente vinculante não configura omissão quando a fundamentação do acórdão se mostra compatível com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua em favor da parte vencedora contra o próprio ente federativo, mesmo na vigência de norma estadual em sentido contrário. 3. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão viola a finalidade dos aclaratórios, restritos aos vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 932, V, 1.022 e 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.002; STF, Rcl nº 68.391/BA, Rel. Min. Flávio Dino, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.06.2024; STF, Rcl nº 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0002428-77.2019.8.05.0032/50000, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01